Tribunal: TJBA
Processo: 8060756-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060756-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LINDIANA DA SILVA CARNEIRO DE CARVALHO Advogado(s): IORRANA ARAUJO DO NASCIMENTO, IESA LAVINE CARNEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar por considerar comprovada a mora da devedora. A agravante sustenta a irregularidade da notificação extrajudicial, a ocorrência de adimplemento substancial e a elisão da mora por meio de depósito judicial das parcelas vencidas. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e retornada com o aviso "ausente" é válida para comprovar a mora; (ii) saber se a tese de adimplemento substancial pode ser analisada em sede recursal sem prévia submissão ao juízo de origem e se é aplicável ao caso; (iii) saber se o depósito apenas das parcelas vencidas possui o condão de afastar a mora. III. Razões de decidir 3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento ou a assinatura do próprio destinatário. 4. O retorno da notificação com a anotação "ausente" não invalida a constituição em mora, uma vez que o credor cumpriu seu dever de diligência ao expedir a comunicação para o local correto. 5. A alegação de adimplemento substancial não foi apreciada na origem, o que impede o seu conhecimento neste momento sob pena de supressão de instância. De todo modo, a referida teoria não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 6. A purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 5 dias após a execução da liminar, não sendo suficiente o depósito apenas dos valores atrasados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 2. O pagamento parcial do débito não afasta os efeitos da mora nos contratos de alienação fiduciária, sendo exigido o depósito da integralidade da dívida." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1951662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 10.08.2022 (Tema 1132); STJ, AgInt no AREsp nº 1502241/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060756-47.2025.8.05.0000, em que é agravante LINDIANA DA SILVA CARNEIRO DE CARVALHO e agravado(s) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.